Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/réu em suas contrarrazões à apelação (ID 23477056). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora